Tribunal: TJDFT
Processo: 0713090-71.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR E ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. NEGATIVA DE POSSE POR INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE. POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO. TEMA 1.081 DO STF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
1. Nos termos do art. 37, XVI, "b", da Constituição Federal, é permitida a acumulação de um cargo de professor com outro técnico ou científico, desde que haja compatibilidade de horários.
2. A incompatibilidade de horários não pode ser fundamento para a negativa de posse do servidor, pois a Administração deve oportunizar a adequação da jornada de trabalho ou, se inviável, conceder-lhe prazo razoável para optar por um dos cargos.
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.081 da Repercussão Geral, firmou o entendimento de que a compatibilidade de horários deve ser aferida no caso concreto, não podendo normas infraconstitucionais restringir indevidamente a acumulação de cargos públicos.
4. Demonstrado nos autos que o impetrante reduziu sua carga horária de professor para 20 horas semanais antes da sentença e que houve flexibilização da jornada no cargo de Analista de TI no BRB, restou comprovada a compatibilidade de horários, afastando o fundamento utilizado para a negativa da posse.
5. A Administração Pública pode exigir a opção por um dos cargos caso persista a incompatibilidade, mas não pode negar a posse sem oportunizar a adequação da jornada, sob pena de afronta aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
6. Apelação provida. Segurança concedida. Unânime.